Tribunal: TJDFT
Processo: 0740215-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740215-34.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEOVAT DE MORAIS MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0705101-77.2025.8.07.0018, proposto por GEOVAT DE MORAIS MENDES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244922267 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e determinou a expedição de requisitórios após a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL sustenta estar configurada a coisa julgada, porquanto o agravado já havia ajuizado ação com igual pretensão perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Defende a inexigibilidade do título judicial, em virtude de se encontrar fundamentado em coisa julgada inconstitucional, uma vez que o acórdão exequendo teria violado frontalmente o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao deixar de exigir, para efeitos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, a presença cumulativa de previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. O agravante assevera que a pretensão da parte exequente de fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva no patamar de 10% (dez por cento) se mostra incompatível com o entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral sob o Tema no 1.142. Pondera que a aplicação da Taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores caracteriza anatocismo. Aduz que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, é inconstitucional, e que já fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 7.435/RS), porquanto ofende o princípio da separação dos poderes e o princípio da isonomia. Alega, ademais, que houve adimplemento integral da condenação imposta no título judicial, porquanto a pretensão deduzida na ação coletiva ajuizada se restringiu à obrigação de fazer consistente na implementação, em folha de pagamento, do reajuste previsto na Lei Distrital no 5226/2013. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença ou a expedição de requisitórios até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não ficou evidenciado, no caso concreto, o risco de dano grave e de difícil reparação, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, na própria decisão recorrida (ID 244922267 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deixou assinalado que os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos da execução somente em caso de preclusão. A interposição tempestiva do agravo de instrumento impede que a decisão recorrida seja afetada pela preclusão a respeito da questão controvertida, enquanto o recurso estiver pendente de julgamento pelo egrégio Colegiado. Dessa forma, constatada a inexistência de risco de prosseguimento da execução durante a tramitação do agravo de instrumento, não há razão para que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 14:24:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.